Tribunal: STM
Processo: 7000252-85.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do primado do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas suas Razões.
O que se verifica, a bem da verdade, é que a Defesa pretende rediscutir a dosimetria da pena, porém sob nova argumentação, notadamente a de que teria havido bis in idem na aplicação da agravante, o que, por si só, inviabilizaria o próprio acolhimento dos presentes aclaratórios, pois, a toda evidência, restou plenamente demonstrado não ter havido a apontada omissão. Afinal, não houve insurgência defensiva sob o prisma agora inaugurado.
A simples leitura do tipo penal incursionador descrito no art. 342 do Código Penal Militar permite concluir que a ação praticada pelo agente deve estar relacionada ao favorecimento de interesse próprio ou alheio, mas não visa, exclusivamente, a facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, uma vez que a referida prática delituosa pode ser cometida, inclusive, contra agentes que estejam envolvidos com processo administrativo, o que afasta completamente o argumento defensivo no sentido que a valoração da agravante prevista na alínea b do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense no caso dos autos configuraria bis in idem. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
26/05/2023, 15:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450985987279&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, ATUANDO EM FAVOR DO EX-ASP EX JÚLIO CÉSAR
FERREIRA DOS SANTOS, POR INEXISTIR OMISSÃO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/05/2023, 15:27
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450985987279&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-85.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. BIS IN IDEM NA
APLICAÇÃO
DA
AGRAVANTE.
OMISSÃO
NÃO
IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
O enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do
primado do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a análise pelo
Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas suas Razões.
O que se verifica, a bem da verdade, é que a Defesa pretende rediscutir
a dosimetria da pena, porém sob nova argumentação, notadamente a de que teria
havido bis in idem na aplicação da agravante, o que, por si só, inviabilizaria o
próprio acolhimento dos presentes aclaratórios, pois, a toda evidência, restou
plenamente demonstrado não ter havido a apontada omissão. Afinal, não houve
insurgência defensiva sob o prisma agora inaugurado.
A simples leitura do tipo penal incursionador descrito no art. 342 do
Código Penal Militar permite concluir que a ação praticada pelo agente deve estar
relacionada ao favorecimento de interesse próprio ou alheio, mas não visa,
exclusivamente, a facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime, uma vez que a referida prática delituosa pode ser
cometida, inclusive, contra agentes que estejam envolvidos com processo
administrativo, o que afasta completamente o argumento defensivo no sentido que a
valoração da agravante prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 70 do Estatuto
Repressivo Castrense no caso dos autos configuraria bis in idem. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, por
inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Asp Ex JÚLIO
CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, contra o Acórdão desta Corte Castrense
lavrado nos autos da Apelação nº 7000566-65.2022.7.00.0000, julgado na Sessão de
Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2023, assim
ementado:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA.
COAÇÃO. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
O delito de coação previsto no art. 342 do Código Penal Militar caracteriza-se pelo
“uso de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou
alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é
chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial
militar”, de sorte que, quanto ao caráter da ameaça, não se exige causar à vítima
algo injusto, mas há de ser intimidação envolvendo uma conduta ilícita do agente,
isto é, configura-se o delito quando alguém usa, contra pessoa que funcione em
processo judicial, por exemplo, de grave ameaça justa, para obter vantagem.
1. Primeiro Réu
1.1. Apesar de o Acusado não ter prestado depoimento em Juízo, por ter sido
decretada a sua revelia, é possível concluir pela confirmação da autoria e da
materialidade delitivas, na medida em que os autos demonstram que o Réu, durante
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
3/10
uma reunião por ele convocada, coagiu seus subordinados a mentirem acerca das
investigações conduzidas pela Unidade que resultaram em uma Ação Penal Militar.
A despeito dos argumentos defensivos dando conta de que o Decreto condenatório
acolheu a versão dos Ofendidos, os elementos de prova colacionados aos autos
corroboram a versão apresentada por eles desde a fase pré-processual, de que
foram coagidos pelo Réu a apresentar versão dissonante da realidade na
investigação conduzida na Unidade.
2. Segundo Réu
2.1. Apesar de o Acusado ter negado os fatos, é possível concluir pela confirmação
da autoria e da materialidade delitivas na medida em que os autos demonstram que
o Réu, juntamente com o Aspirante a Oficial, durante uma reunião, coagiu seus
subordinados a mentirem acerca das investigações conduzidas pela Unidade, as
quais resultaram em uma Ação Penal Militar.
Ainda que a função e a própria graduação do Réu não lhe permitissem eventual
decisão sobre o engajamento dos Ofendidos, é plenamente plausível, e, diga-se, até
compreensível, que os referidos militares, jovens e em início de carreira, por óbvio,
ainda desconhecessem se essa possibilidade poderia ou não ser concretizada, de
sorte que é plenamente aceitável terem realmente acreditado nas palavras
proferidas por um Cabo do Exército Brasileiro, quando acompanhado por um
Aspirante a Oficial da Força Terrestre.
3. Dosimetria da pena
3.1. Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador,
dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois,
certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão unânime.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 9 de março
de 2023, dele sendo intimado o Órgão defensivo em 13 de março de 2023, opondo,
tempestivamente, os presentes aclaratórios nessa mesma data, aduzindo, em suas
Razões, que “(...) no momento da valoração das circunstâncias agravantes, houve
bis in idem na aplicação de circunstância agravante que já integrava o tipo penal
(...)”.
Alegou, ainda, que:
“(...) na própria estrutura descritiva da norma penal explicativa, há a exceção de
que são imponíveis as agravantes, desde que não integrem ou qualifiquem o crime,
verbis:
“Circunstâncias agravantes:
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
4/10
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
I – (...)
II - ter o agente cometido o crime:
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime;”
Com efeito, o artigo 342, do CPM, que define o crime de Coação, normatiza que
“Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interêsse
próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona,
ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial
militar:
Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.”
Com efeito, temos fatos idênticos que compõem um tipo penal de crime militar bem
como uma circunstância fática, que também é o fato típico dele integrante, que
compõe uma circunstância qualificadora do crime, sendo que qualquer aumento daí
decorrente é vedado pelo próprio artigo 70, quando exclui o aumento quando não
forem integrantes ou qualificativas do crime (...)”.
Ao final, a Defesa Pública pugnou pela exclusão do “(...) aumento
decorrente do artigo 70, II, alíena (sic) “b” do CPM haja vista conter mesmo fato
previsto no tipo penal militar do artigo 342 do mesmo códex (...)”.
Em Despacho de 28 de março de 2023, determinei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do artigo 131, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pela Exma.
Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
que se manifestou pelo “(...) conhecimento dos presentes Embargos de Declaração
e, no mérito, pela rejeição, mantendo-se integralmente o acórdão hostilizado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
5/10
Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Asp
Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, contra o Acórdão desta Corte
Castrense lavrado nos autos da Apelação nº 7000566-65.2022.7.00.0000, julgado na
Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2023.
Verifica-se que a insurgência está circunscrita à alegada omissão em
razão de que “(...) no momento da valoração das circunstâncias agravantes, houve
bis in idem na aplicação de circunstância agravante que já integrava o tipo penal
(...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão configura-se
“(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se
manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)” (Recursos no
Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de
Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p.
173/175).
Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
Pública por ocasião das Razões recursais, não identifico a apontada omissão do
decisum objurgado, mormente porque a dosimetria da pena foi abordada no voto
condutor do Acórdão embargado sob o prisma do Princípio tantum devolutum
quantum appellatum, o que vale dizer, traduz-se na apreciação da irresignação nos
exatos termos expendidos por ocasião das razões ou contrarrazões, tendo sido
ratificada a condenação imposta em primeira instância, nos seguintes termos:
“(...) Conforme se verifica no voto condutor do Acórdão citado, o crime de
concussão “(...) é uma prática intolerável dentro das Forças Armadas, devendo ser
punida com a rigidez que tal conduta merece, especialmente quando praticada por
um Oficial.”.
Portanto, plenamente justificada a exacerbação na primeira fase da dosimetria, e
apenas para corroborar a percuciente Sentença de primeiro grau, insta salientar
que, nas demais fases da dosimetria da pena, o Colegiado Julgador decidiu que:
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
6/10
“(...) Deve a pena ser agravada em 1/5 (um quinto), reconhecendo-se a alínea “b”
inciso II artigo 70 do Código Penal Militar, perfazendo o quantum 504 dias (1 ano,
4 meses e 24 dias). Essa pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), por força do
artigo 70 do Código Penal (concurso formal), que deve se aplicado em substituição
ao artigo 79 do Código Penal Militar, conforme jurisprudência sobre o tema, uma
vez, que, mediante uma ação, foram causados, ao menos, três resultados, consoante
declarações dos Ofendidos, perfazendo o quantum de 588 dias - 01 (um) ano, 07
(sete) meses e 18 (dias) dias de reclusão, que se transforma em definitiva por
ausência de atenuantes e causas de diminuição de pena (...)”.
Nesse contexto, releva notar que não se pode desconsiderar que a conduta delituosa
foi perpetrada pelo Réu com o intuito de facilitar ou assegurar a ocultação e a
impunidade do crime que, em tese, teria sido praticado no dia anterior, quando
foram subtraídos gêneros alimentícios do interior do aquartelamento.
Segundo o escólio doutrinário de Enio Luiz Rossetto (ob. cit., p. 350) incide a
circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “b”, do Código
Penal Militar, quando “(...) os crimes anterior e posterior são conexos (...)”
esclarecendo, ainda, que:
“(...) Há conexão entre os crimes quando o agente cometer o crime: (...) 3) para
facilitar ou assegurar a impunidade do outro crime – é a conexão probatória (v.g., o
agente ameaça a testemunha para que ela não fale a verdade sobre a apropriação
indébita) (...)”.
Conforme se depreende dos autos, os militares que foram vítimas da coação
praticada pelo ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS guarneciam
serviço no Corpo da Guarda e nos demais postos de serviço no dia da subtração
dos gêneros alimentícios, de forma que presenciaram ou mesmo tiveram
conhecimento da dinâmica dos fatos narrados no processo de investigação já
instaurado e, justamente por essa razão, o Acusado, sob a ameaça de interferir
negativamente no processo de engajamento dos referidos militares, os coagiu a
mentirem nos depoimentos que prestariam no Inquérito Policial Militar que
apurava o suposto furto.
Com relação ao quantum da pena que foi agravada pela incidência da alínea “b”
do inciso II do artigo 70, do Estatuto Repressivo Castrense, na segunda fase da
dosimetria, o art. 73 do referido Diploma Penal estabelece que nas hipóteses em
que “(...) a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum (...)” o Magistrado deverá “(...) fixá-lo entre um quinto e um têrço (sic),
guardados os limites da pena cominada ao crime (...)”.
In casu, o Juízo de piso, ao efetuar a dosimetria da pena estabeleceu o acréscimo
da pena-base na proporção mínima estabelecida, qual seja, de 1/5 (um quinto), o
que, a toda evidência, não extrapolou o limite previsto no preceito secundário do
tipo penal.
Além disso, a despeito de a Defesa tentar escudar seus argumentos tendentes a
reduzir a pena aplicada ao ex-Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS no
fato de que não houve “(...) qualquer comprovação de que a conduta imputada
tenha sido impeditivo de que os ofendidos não a acolhessem por temor hierárquico
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
7/10
(...)” uma vez que as vítimas “(...) comunicaram às autoridades superiores a versão
da pretensa coerção (...)”, é oportuno destacar que o delito em comento trata-se de
crime formal, consumando-se “(...) com o uso da violência ou grave ameaça mesmo
que o agente não consiga favorecer interesse próprio ou alheio (...) o momento
consumativo independe do êxito do fim visado (...)” (Código Penal Militar
Comentado. Enio Luiz Rossetto. 1ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012.
p.1.149) (...)”.
Como cediço, e conforme destacado preambularmente no voto
condutor do Acórdão hostilizado:
“(...) Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Apelo ou nas
suas Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e
Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona
a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº
71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais
irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no
Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
8/10
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos
da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe:
11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando
da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem
matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso) (...)”.
Todavia, o que se verifica, a bem da verdade, é que a Defesa pretende,
por esta via recursal, rediscutir a dosimetria da pena, porém sob nova argumentação,
notadamente a de que teria havido bis in idem na aplicação da agravante, o que, por
si só, inviabilizaria o próprio acolhimento dos presentes aclaratórios, pois, a toda
evidência, restou plenamente demonstrado não ter havido a apontada omissão.
Afinal, não houve insurgência defensiva sob o prisma agora
inaugurado.
No entanto, em homenagem à combativa Defesa, passo ao
enfrentamento da aludida argumentação.
O delito encartado no art. 342 do Código Penal Militar assim dispõe:
“(...) Coação
Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interêsse (sic)
próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona,
ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial
militar:
Pena - reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente à violência.” (Grifo
nosso).
A simples leitura do tipo penal incursionador permite concluir que a
ação praticada pelo agente deve estar relacionada ao favorecimento de interesse
próprio ou alheio, mas não visa, exclusivamente, a “(...) facilitar ou assegurar a
execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime (...)” uma vez que
a referida prática delituosa pode ser cometida, inclusive, contra agentes que estejam
envolvidos com “(...) processo administrativo (...)”, o que afasta completamente o
argumento defensivo no sentido que a valoração da agravante prevista na alínea “b”
do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense no caso dos autos
configuraria bis in idem.
Afinal, conforme demonstrado por ocasião da análise do Recurso de
Apelação, o Acusado, valendo-se da sua condição de superior hierárquico, tentou
coagir os Soldados que figuravam como testemunhas no Inquérito Policial Militar
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee7c...
9/10
para que narrassem versões não condizentes com a realidade, com o claro intuito de
ocultar o fato de que o Embargante teria subtraído uma grande quantidade de carne
no interior do aquartelamento.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O que se constata nos autos é que, em nenhum momento, os fundamentos do
Acordão embargado são contraditórios ou dão margem a qualquer ambiguidade
capaz de gerar incerteza sobre o que foi decidido, como pretende fazer crer a
Defesa.
A Defesa alega, em síntese, que o vício do Acórdão decorre de aplicação dupla de
circunstância agravante genérica do artigo 70, inciso II, alínea b do Código Penal
Militar, que, segundo afirma, já estaria inserida no tipo penal do artigo 342, CPM,
e não poderia ser aplicada ao caso dos autos, pois configuraria bis in idem.
Embora o Embargante não tenha abordado esse aspecto – a indevida aplicação da
mencionada agravante – nas razões da Apelação, o Acórdão ora embargado
examinou a dosimetria da pena sob todos os aspectos quando tratou do tema, vez
que transcreveu a sentença a quo e considerou a dosimetria da pena adequada,
inclusive a aplicação da agravante.
(...)
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo foi
corroborada por essa Egrégia Corte Castrense, de forma coerente e bem
fundamentada, em todas as suas fases, inclusive na que aplicou a agravante
genérica já mencionada, inexistindo na espécie qualquer vício digno de reparo.
Desse modo, não há amparo legal para rediscutir matéria probatória bem
analisada e definida à saciedade, assegurada a mais ampla e escorreita defesa, o
que espanca qualquer possibilidade de reconhecimento de efeito modificativo a
embargos de declaração, sobretudo quando não existe, como no caso concreto em
tela, nenhuma hipótese de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no v.
Acórdão vergastado.
(...)
Na realidade, o que se observa nestes autos é o inconformismo do Embargante com
a condenação e a pena aplicada. E o claro objetivo destes Aclaratórios, em que não
há o que esclarecer, nada mais é do que o desejo do Embargante de rever toda a
matéria já apreciada, todas as provas, visando à modificação do acórdão da
Apelação, com a reforma da sentença a seu favor.
Todavia, tem-se, com absoluta clareza, que o acórdão embargado apreciou as teses
postas à apreciação da Corte, nos limites necessários ao deslinde do caso,
fundamentando sua conclusão, em absoluta observância ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal. Irretocável, portanto, a decisão hostilizada (...)”
(Grifos no original).
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/05/2023, 15:27
:: 40001351886 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1736b188afb9ee...
10/10
Por tais razões, a irresignação defensiva inaugurada, tão somente, nesta
sede recursal, não merece acolhida.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-
Asp Ex JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, por inexistir omissão,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351886v2 e
do código CRC b18a213a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/5/2023, às 11:23:16
7000252-85.2023.7.00.0000
40001351886 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR